Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-24.2009.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. REQUISITOS PRÉVIOS ATENDIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO LEGAL INDISPENSÁVEL (CPC, ART. 485, §6o; STJ, SÚMULA 240). EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção do cumprimento de sentença sem a satisfação do débito exequendo tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que resultara na sua paralisia por mais de (trinta) dias, e, subsequentemente, a intimação da parte credora, por publicação e pessoalmente, para impulsionar o trânsito processual, ressalvado que a intimação pessoal se reputa aperfeiçoada quando endereçada ao endereço que fornecera, ainda que tenha se mudado e não participado ao juiz da causa, e, por derradeiro, a provação da parte executada, se a relação processual se aperfeiçoara CPC, art. 485, III e §§1o, 6o).
2. Conquanto qualificada a inércia da parte credora ao ser instada a impulsionar o curso da execução, aperfeiçoada a relação processual, ainda que sem impugnação advinda do devedor, a extinção do processo com lastro no abandono configurado tem como requisito prévio a provocação da parte executada destinada a esse desenlace, uma vez que, integrada à relação processual, assiste-a a faculdade de obtê-la resolvida de conformidade com suas expectativas e sobretudo porque, segundo os princípios da inércia da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, ao juiz não é legitimado extinguir o processo, com base no abandono, sem a provação da parte a quem a resolução aproveitaria (STJ, súmula 240; CPC, art. 485, § 6o).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada. Unânime.